Tribunal: TJSP
Processo: 0001766-10.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em execução. Pedido defensivo de reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Preenchimento do requisito objetivo. Sentenciado condenado pela prática de delitos de receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, relativos a uma única condenação penal, em situação de concurso de crimes.

Ementa:
Agravo em execução. Pedido defensivo de reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Preenchimento do requisito objetivo. Sentenciado condenado pela prática de delitos de receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, relativos a uma única condenação penal, em situação de concurso de crimes. Possibilidade de concessão do indulto em relação ao delito de associação criminosa, que possui pena máxima em abstrato inferior a cinco anos, nos termos do pedido formulado pela defesa. Inteligência do art. 5o, parágrafo único, do aludido diploma infralegal. Agravo provido.